Tribunal: TJSP
Processo: 2045053-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045053-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes USINA
RIO
PARDO
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
MAIZ
AGRO
PARTICIPAÇÕES LTDA, AGRO PECUÁRIA CANAÃ LTDA, TAQUARAL AGRO
PARTICIPAÇÕES LTDA e TATRE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA, é agravado GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045053-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 37712
Agravo de instrumento no 2045053-72.2020
Agravante: Usina Rio Pardo S/A (em recuperação judicial) e
outros
Agravada: Gaia Agro Securitizadora S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito - art. 49,
§1o da Lei no 11.101/05 - inexistência de impedimento legal
para o prosseguimento da ação contra os coexecutados -
Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça - recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de extinção da execução formulado pelos executados,
em razão da homologação judicial do plano de recuperação das
coexecutadas
USINA
RIO
PARDO
S/A
e
RIO
PARDO
PARTICIPAÇÕES S/A.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que houve homologação do plano
de recuperação judicial aprovado pelos credores, tendo os agravantes
postulado a extinção do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045053-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
A esse passo, foi proferida decisão indeferindo o pedido de
extinção do feito, tendo em vista que os créditos nestes autos são
extraconcursais.
Com efeito, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/05, “os
credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Assim, é de se observar que eventual novação da dívida,
operada a favor das empresas em recuperação judicial, não atinge os
coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam conservados os
direitos do credor, nos termos do aludido dispositivo.
No mais, observe-se que o art. 59 da Lei no 11.101/05
demonstra que a novação que se opera em recuperação judicial é diferente
daquela que ocorre em âmbito civil. Na civil, em geral, extinguem-se as
garantias da dívida (art. 364 do Código Civil). Na relativa à recuperação
judicial, permanecem intocadas as garantias prestadas, de modo que não
cabe a suspensão ou extinção das ações de execução, em razão do
processamento da recuperação ou homologação do plano, por força da
novação.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução.
Recuperação judicial da devedora principal. Pedido de suspensão da
execução pelo sócio avalista. Desacolhimento. Art. 6o da Lei no 11.101/05
não autoriza que eventuais coobrigados possam beneficiar-se com a
suspensão da execução contra eles promovida. Precedentes do STJ.
Inteligência dos arts. 49, §1o, e 59 da Lei no 11.101/2005. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2070968-36.2014, Relator
Desembargador Erson de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, d.j.:
26/06/2014).
Esclareça-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de
Justiça fixou entendimento no mesmo sentido, sob o rito dos recursos
repetitivos, asseverando “para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045053-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos
da Lei n. 11.101/2005'” (REsp no 1333349/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, data do julgamento: 26/11/2014).
Ademais, com o fim de uniformizar a jurisprudência
nacional, o STJ editou a Súmula no 581: “A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.
O deferimento do pedido de recuperação judicial, ou a
aprovação do seu plano, nem mesmo a decretação da falência, têm o
condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores
da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do
crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à
recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de
credores.
Na espécie, a despeito dos argumentos aduzidos, não se
vislumbra, por ora, em cognição sumária, a probabilidade do direito
alegado pelos agravantes.
Nesse trilho, não há que se falar em extinção ou suspensão
da execução em face das empresas coobrigadas.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045053-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5